Tribunal: TJMT
Processo: 1020562-93.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020562-93.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[GERSON DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 383.910.901-91 (ADVOGADO), FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - CPF: 007.471.911-40 (ADVOGADO), RENATA POVOAS SLIWIENSKI - CPF: 011.491.271-80 (AGRAVANTE), CARLOS EDUARDO MENDES GONCALVES - CPF: 873.097.422-49 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO C/C PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. IMPENHORABILIDADE DE VALORES. QUARENTA SALÁRIOS-MÍNIMOS. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NATUREZA ALIMENTAR DOS VALORES BLOQUEADOS. MANUTENÇÃO DA PENHORA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto por Renata Povoas Sliwienski e Carlos Eduardo Mendes Gonçalves contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de efeito suspensivo aos embargos à execução, opostos no bojo de execução de título extrajudicial, visando à desconstituição da penhora realizada sobre valores bloqueados via SISBAJUD, sob o argumento de impenhorabilidade até o limite de quarenta salários-mínimos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se os valores bloqueados, inferiores a quarenta salários-mínimos, possuem natureza impenhorável, a justificar a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, diante da ausência de demonstração específica quanto à natureza alimentar desses montantes.

III. Razões de decidir

3. O art. 833, X, do CPC assegura a impenhorabilidade de valores depositados em caderneta de poupança até o limite de quarenta salários-mínimos, sendo entendimento pacificado pelo STJ sua extensão, em caráter excepcional, a depósitos em conta corrente ou outras aplicações, desde que comprovada sua natureza alimentar.

4. A impenhorabilidade não é absoluta, incumbindo ao executado demonstrar, nos termos do art. 854, § 3o, I, do CPC, que os valores constritos são imprescindíveis à sua subsistência e de seu núcleo familiar.

5. No caso concreto, os recorrentes não trouxeram qualquer elemento probatório apto a demonstrar que os valores bloqueados possuem natureza alimentar ou são indispensáveis para assegurar a dignidade mínima, razão pela qual se mantém hígida a penhora.

6. Prevalece o princípio da efetividade da execução, sendo legítima a constrição de numerário na ausência de comprovação da origem alimentar dos valores, especialmente quando não indicada medida menos gravosa.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A impenhorabilidade de valores prevista no art. 833, X, do CPC estende-se, excepcionalmente, a depósitos em conta corrente ou outras aplicações financeiras, desde que comprovada sua natureza alimentar e sua imprescindibilidade para a subsistência do executado e de sua família.

2. Cabe ao executado o ônus de demonstrar, de forma robusta, que os valores bloqueados possuem tal natureza, nos termos do art. 854, § 3o, I, do CPC.

3. Ausente a devida comprovação, é legítima a manutenção da penhora sobre os valores constritos, ainda que inferiores ao limite de quarenta salários-mínimos.”

________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 833, X, e 854, § 3o, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp no 2.121.865/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 16.09.2024, DJe 18.09.2024; TJDF, AI no 0720795-48.2022.8.07.0000, Rel. Des. Sandra Reves, 2a Turma Cível, j. 17.08.2022, DJe 02.09.2022.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de AGRAVO INTERNO interposto por RENATA POVOAS SLIWIENSKI e CARLOS EDUARDO MENDES GONÇALVES, contra a r. decisão monocrática proferida no âmbito da 1a Câmara de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos autos do processo no 1020562-93.2024.8.11.0000, que, nos autos do Agravo de Instrumento, interposto em face da decisão proferida pelo MM. Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação de
“Embargos à Execução c/c Pedido de Efeito Suspensivo e Liberação de Valores Impenhoráveis”
, recebeu os embargos, porém indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo.

Sustentam os agravantes que a decisão agravada desconsiderou entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), segundo o qual os valores depositados em conta corrente, poupança ou qualquer outro tipo de aplicação financeira, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, são absolutamente impenhoráveis, salvo nas hipóteses de fraude ou abuso, o que, segundo afirmam, não se verifica na presente demanda.

Diante disso, requerem, com base nesses fundamentos, a reforma da decisão agravada, a fim de que seja desconstituída a penhora efetivada (cf. Id no 272143895).

Devidamente intimado, o agravado não apresentou contrarrazões ao presente recurso.

Por não vislumbrar hipótese de retratação da decisão ora recorrida, em estrito cumprimento ao disposto no art. 52, § 4o, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, os autos foram submetidos ao julgamento pela Colenda Câmara.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A questão central submetida à apreciação deste Tribunal consiste na possibilidade de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, em razão da alegada impenhorabilidade dos valores bloqueados via sistema SISBAJUD.

No tocante à alegação de impenhorabilidade dos valores constritos, com fundamento na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que estende a proteção prevista no art. 833, X, do Código de Processo Civil aos valores depositados em conta corrente, verifico que a matéria demanda análise mais aprofundada do caso concreto, não sendo possível, neste momento processual, reconhecer, de forma categórica, a ilegalidade da constrição efetivada.

De fato, o art. 833, X, do CPC estabelece a impenhorabilidade da
“quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos
”.

O Superior Tribunal de Justiça, em interpretação extensiva da norma, tem assentado que tal proteção pode alcançar valores mantidos em contas correntes ou aplicações financeiras, desde que demonstrada sua natureza alimentar — tais como salários, aposentadorias, pensões ou benefícios assistenciais.

A propósito, colaciono o seguinte julgado:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL . PENHORA. CONTA-CORRENTE. 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. LIMITE RESPEITADO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. IMPENHORABILIDADE AFASTADA. 1. Em regra, a impenhorabilidade de valores depositados em conta-corrente deve ser respeitada até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, mas não pode servir de escudo contra a efetividade dos meios executórios, visto que o intuito da norma contida no art . 833, X, do CPC é apenas o de resguardar a existência de um patrimônio mínimo capaz de proporcionar uma vida digna ao devedor e sua família. Excepcionalidade configurada. 2. Não há óbice à penhora de verbas sem origem comprovadamente salarial ou alimentar, notadamente quando usadas como disponibilidade financeira para pagamentos diversos, tais como pagamentos de compras com cartão, pagamento de contas de luz, gás, pix, saques e empréstimos . Precedente. 3. A inovação de teses em agravo interno é inviável. 4 . Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 2121865 PR 2024/0031490-0, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 16/09/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/09/2024)”.

Dessa forma, ainda que os valores bloqueados sejam inferiores a 40 salários mínimos, a impenhorabilidade não possui caráter absoluto, sendo possível a manutenção da constrição caso não reste demonstrada a imprescindibilidade dos valores para assegurar a dignidade do devedor e de sua família.

Ademais, cabe ao executado o ônus de comprovar que os valores constritos possuem natureza de reserva financeira indispensável à sua subsistência, conforme dispõe o art. 854, § 3o, I, do CPC.

No caso dos autos, os agravantes limitam-se a alegar, de forma genérica, que os valores bloqueados seriam essenciais para o sustento do núcleo familiar, sem, contudo, trazer qualquer elemento probatório que demonstre se tratar de sua única fonte de renda ou que o bloqueio comprometeria, de forma efetiva, a sua subsistência digna e de seu filho menor.

Diante desse cenário, não tendo os agravantes se desincumbido do ônus de comprovar, na forma do art. 854, § 3o, I, do CPC, a imprescindibilidade dos valores bloqueados, descabe acolher a pretensão de reconhecimento da impenhorabilidade dos montantes constritos em suas contas bancárias.

Á proposito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO E PENHORA DE DINHEIRO. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. NATUREZA SALARIAL NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em fase de cumprimento de sentença, determinou bloqueio e penhora de R$2.688,95 (dois mil seiscentos e oitenta e oito reais e noventa e cinco centavos), valor encontrado na conta bancária do executado, ora agravante, por meio da plataforma Sisbajud. 2. O recorrente, apesar de alegar que a constrição atingiu seu salário, não juntou documentos para comprovar suas declarações. Sequer consta nos autos extratos bancários para revelar a origem e o destino das movimentações financeiras, ou seja, para demonstrar que a conta é utilizada para a finalidade alegada (manutenção das despesas básicas mensais). Assim, não é possível constatar que o valor encontrado por meio da plataforma Sisbajud refere-se a pagamento de verba salarial destinada ao sustento do agravante e de sua família. 3. Em razão da inércia do agravante para cumprir o disposto no art. 854, § 3o, I, do CPC, que atribui ao executado a incumbência de comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis, conclui-se que a decisão agravada não deve ser reformada. 4. Recurso conhecido e desprovido.” (TJ-DF 07207954820228070000 1607579, Relator: SANDRA REVES, Data de Julgamento: 17/08/2022, 2a Turma Cível, Data de Publicação: 02/09/2022)”.

Nesse contexto, em consonância com o princípio do interesse do credor — que rege o processo de execução —, deve ser privilegiada a penhora recair sobre valores em dinheiro depositados em conta bancária, tanto por conferir maior liquidez e efetividade ao cumprimento da obrigação, quanto pela ausência de indicação, por parte do devedor, de meio menos gravoso para a satisfação do crédito executado.

Outrossim, não havendo qualquer elemento probatório que indique a natureza alimentar ou salarial dos valores constritos, impõe-se a manutenção da penhora realizada.

Pelo exposto, nego
provimento
ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025